Tribunal: TJMT
Processo: 1000179-14.2021.8.11.0093
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000179-14.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 709.583.789-91 (APELANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 709.583.789-91 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA E NEGOU PROVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por José Sebastião da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, reconhecendo a nulidade do edital de notificação e a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, com condenação recíproca ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em saber se: (i) o particular faz jus à indenização por danos materiais e morais decorrentes da inscrição indevida em dívida ativa e do protesto extrajudicial; (ii) deve ser reformada a condenação em honorários advocatícios para que o Estado suporte integralmente a verba sucumbencial; (iii) deve ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos danos materiais, a pretensão indenizatória não merece acolhimento, pois o particular não demonstrou de forma robusta a extensão dos prejuízos alegados, tampouco estabeleceu nexo causal inequívoco entre a inscrição em dívida ativa e os impedimentos à comercialização de produtos, tendo apresentado apenas um único documento relativo à negativa de comercialização ocorrida em março de 2021, quando a inscrição se deu em outubro de 2019.

4. No tocante aos danos morais, a inscrição indevida em dívida ativa seguida de protesto extrajudicial configura dano
in re ipsa
, que independe de comprovação de abalo concreto, sendo presumido pela própria natureza do ato, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

5. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que se mostra adequado aos parâmetros jurisprudenciais e às peculiaridades do caso concreto, cumprindo as funções compensatória e pedagógica.

6. Quanto aos honorários advocatícios, não há motivo para reformar a sentença que aplicou a sucumbência recíproca, pois cada parte decaiu em parte de suas pretensões, não se configurando a hipótese do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

7. Relativamente à prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema no 9), pacificou o entendimento acerca da interpretação dos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, estabelecendo a distinção entre prescrição punitiva e prescrição intercorrente.

8. A prescrição intercorrente ocorre quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos, sendo interrompida apenas por atos que importem apuração do fato, conforme previsto no artigo 19, parágrafo 2o, e artigo 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação interposto por José Sebastião da Silva parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação robusta da extensão dos prejuízos materiais e do nexo causal entre a inscrição em dívida ativa e os alegados impedimentos comerciais obsta a condenação por danos materiais.

2. O registro indevido de protesto extrajudicial, decorrente de crédito fulminado pela prescrição intercorrente no processo administrativo, configura dano moral
in re ipsa
, que independe de comprovação de abalo concreto, sendo presumido pela própria natureza do ato.

3. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental se caracteriza quando decorridos mais de três anos entre atos processuais efetivos, nos termos do artigo 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, tornando insubsistente o crédito fiscal e indevidas a inscrição em dívida ativa e o protesto extrajudicial dela decorrentes."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual (MT) no 1.986/2013, art. 19, caput e § 2o; art. 20, I, II e III e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema no 9, Seção de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/7/2024, DJE 26/7/2024; TJMT, Apelação Cível no 1004101-93.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 14/11/2025, DJE 14/11/2025; TJMT, Apelação Cível no 1004903-36.2018.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 27/6/2025, DJE 27/6/2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1000179-14.2021.8.11.0093

APELANTES:
JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
José Sebastião da Silva
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada pelo particular, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a reconhecer a nulidade do edital de notificação, e, por consequência, a prescrição intercorrente no feito administrativo, a reconhecer sua nulidade.

Condenou, ainda, ambas as partes, ao pagamento de honorários advocatícios, de forma recíproca, sendo arbitrado em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

O particular, em seu recurso, dispõe que, em decorrência de o crédito ter sido ilegalmente inscrito, uma vez que já se encontrava prescrito, haveria de se condenar o recorrido ao pagamento de indenização por dano moral.

Dispõe, também, que, durante o período de validade da Certidão de Dívida Ativa, foi impedido de comercializar seus produtos, e auferir renda, porquanto, foi indevidamente prejudicado, a gerar a necessidade de se condenar o recorrido, também, ao pagamento de indenização por dano material.

Por fim, dispõe que, há de se aplicar o regramento disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a apontar que, nos casos de sucumbência recíproca, a parte que decaiu na maior parte deve suportar a integralidade da condenação da verba.

Neste sentido, requer a reforma do ato sentencial com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral e material, além de se condenar integralmente o recorrido com o pagamento dos honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, em sua apelação, dispõe que o procedimento administrativo foi regularmente concluído, a respeitar os princípios do contraditório e ampla defesa, sendo que a notificação foi expedida de acordo com a legislação vigente.

Acerca da prescrição intercorrente, aponta, também, que o processo administrativo foi concluído dentro do prazo legal, a respeitar os ditames do artigo 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados à exordial sejam julgados improcedentes.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso apresenta defesa no ID no 317667895, e a outra parte no ID no 317667896.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID no 323563883, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
José Sebastião da Silva
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada pelo particular, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a reconhecer a nulidade do edital de notificação, e, por consequência, a prescrição intercorrente no feito administrativo, a reconhecer sua nulidade.

De acordo com o que se verifica do relatório, o particular almeja a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por dano moral e material, sendo que o Estado de Mato Grosso almeja que seja afastada a nulidade do processo administrativo.

Pois bem.

A fim de uma melhor verificação das razões, os recursos e alegações serão apreciadas de forma separada.

DO RECURSO DO PARTICULAR

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL

O recorrente, em síntese, assevera que, há o dever de se fixar indenização por dano material em seu favor, uma vez que a inscrição em dívida ativa impediu que fossem comercializados insumos.

No caso dos autos, é possível evidenciar que o recorrente colacionou apenas uma documentação relativa à pretensa dificuldade em comercializar produtos, no caso, a
Fazenda Steffler

efetuou comunicado a registrar:

[...]

Por meio deste informamos que não será possível a comercialização de gado de Vossa Senhora em razão da existência de inscrição de débito da SEMA em seu nome referente ao Lote 69-A, conforme consulta realizada na presente data.

[...]

Observa-se que, esta negativa se deu em
29-3-2021
, o crédito fiscal, por sua vez, foi inscrito em dívida ativa em
10-10-2019
, logo, esta única circunstância não impõe, com certeza, de que foi a mencionada inscrição a criar o impeditivo.

Não existem provas robustas nos autos a apontar o prejuízo do recorrente, tampouco quanto o valor que deixou de perceber, em decorrência da inscrição do crédito em dívida ativa.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MÉDICO EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. PROGRAMA CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL DEVIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

[...]

4. Todavia, a condenação por danos materiais restou obstada pela insuficiência probatória quanto aos efetivos gastos suportados pelo autor com medicamentos e tratamentos médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

[...]

2. O Estado deve ser condenado a indenizar os danos morais advindos do infortúnio sofrido pelo autor, mas não os danos materiais em razão da ausência de comprovação dos dispêndios alegados.

[...]

(N.U 1004903-36.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/6/2025, Publicado no DJE 27/6/2025).

Nesta toada, em decorrência da ausência de comprovação da extensão dos danos, tampouco que estes estão relacionados com os fatos dos autos, afasta-se a possibilidade da fixação da indenização por danos materiais.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Com relação ao dano moral, pontua que estes seriam devidos em razão de, além da indevida inscrição do crédito, também teria ocorrido o registro de protesto.

É certo que, em decorrência de ter sido registrado protesto contra o recorrente, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, independe de qualquer comprovação de abalo emocional, à imagem, financeiro etc., já que estes são presumidos.

Neste sentido, observe-se a jurisprudência deste Sodalício:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IPVA. TRANSFERÊNCIA REGULAR DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa e o consequente protesto ensejam dano moral presumido.

6. O valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00, mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais, cumprindo as funções compensatória e pedagógica, não havendo motivos para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
[...]
2. A negativação indevida do nome do contribuinte em razão de débitos inexistentes gera dano moral presumido, apto a justificar indenização pecuniária.”

[...]

(N.U 1004101-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

Nesta toada, não há dúvidas quanto a necessidade da condenação do ora recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que houve o registro indevido de protesto em desfavor do recorrente.

Fixa-se, então, o valor da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de manter a coerência deste Sodalício.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Registra-se, de imediato, que, o procedimento realmente se encontra fulminado pela prescrição, ante a incidência da prescrição prevista nos artigos 19 e 20 do Decreto 1.986/2013.

Necessário estabelecer, também, que, este Sodalício, a partir de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema no 9), pacificou o entendimento acerca desta da interpretação.

Veja-se as teses fixadas no referido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...]

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

Das teses fixadas, é possível verificar que são duas as prescrições reguladas nos artigos 19 e 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013. A primeira, é com relação à
prescrição punitiva
.

A referida modalidade é computada a partir da data da prática da infração ambiental, ou quando cessada a infração continuada, e o termo final, por óbvio, é o término do processo administrativo. O prazo da prescrição punitiva é de 5 (cinco) anos.

A outra prescrição é a que ocorre no curso do procedimento administrativo, cujo início se dá com a instauração do processo administrativo, sendo que a Administração Pública possui o prazo trienal para concluir o feito.

É certo que, ambas as modalidades podem ser interrompidas durante seu curso, sendo que as hipóteses previstas no decreto estão contidas no artigo 20 do referido. Confira-se:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Distingue-se que, com relação à prescrição punitiva, apenas se aplica para fins de interrupção, as hipóteses dos incisos I e III, e a outra modalidade, apenas a hipótese restante, ou seja, do inciso II, conforme disposto no IRDR.

Outro ponto que deve ser mencionado, é que as prescrições só podem ser computadas a partir da vigência do Decreto, esta que se deu em
1-11-2013
.

Neste sentido, qualquer ato ou fato apurado
antes
da vigência, não são levadas em consideração, e a prescrição só começa a ser contada de fato, a partir do marco mencionado no parágrafo anterior.

A partir destas considerações, avalia-se o caso concreto. Confere-se que o referido procedimento teve início em
26-5-2010
(ID no 317667381 – fl. 2), logo, não incide, ainda, os marcos prescricionais previstos no Decreto.

Averígua-se, que a data mais próxima do início da contagem é a tentativa de notificação do ora recorrido, em
29-1-2013
(ID no 317667381 – fl. 8). O ato subsequente é a juntada do AR, ocorrida em
18-12-2015
, a registrar que a tentativa foi infrutífera.

Menciona-se que, este marco não tem a finalidade de interromper a contagem, já que é meramente impulsionatória. Em sequência, há a publicação do edital de notificação (ID no 317667381 – fls. 13/14), ocorrido em
29-12-2015
, e este interrompe a contagem.

O ato subsequente, no entanto, se deu em
25-1-2019
(ID no 317667381 – fl. 15), e, embora se trate de certidão de reincidência, o que também interrompe a contagem, é possível verificar que foi extemporâneo, ou seja, fora do prazo trienal, previsto no artigo 19, ­ 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Sendo assim, é certo que a prescrição intercorrente no processo administrativo se operou, não sendo possível afastar sua previsão.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
José Sebastião da Silva
, no intuito de condenar a parte contrária ao pagamento de indenização por danos morais, este fixado em R$ 10.000,00, (dez mil reais), e
nego provimento
ao apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a manter o reconhecimento da prescrição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026